Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. APURAÇÃO DE VALORES CONCERNENTES À BASE DE CÁLCULO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). DIFERENÇAS DEMONSTRADAS. REGULAMENTAÇÃO (LEI DISTRITAL N. 5.105/2013). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, fundada na complexidade da causa (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).
II. Rejeitada a prejudicial de prescrição, suscitada pelo ente federativo, pois a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o). No presente caso, a pretensão autoral cinge-se ao exercício de 2019, e o ajuizamento da demanda ocorreu em período anterior ao prazo quinquenal de prescrição.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrida, com vistas à condenação do requerido ao pagamento das diferenças apuradas entre o valor efetivamente devido e aquele pago a título de GAA, ao argumento de que o valor da gratificação que compõe os vencimentos dos professores temporários está sendo pago a menor, em desconformidade à Lei n. 5.105/2013.
B. Incontroverso o direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). Frise-se que a requerente teria sido contratada como professora temporária da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e que no período de sua contratação (fevereiro a dezembro de 2019) trabalhou no efetivo exercício de regência de classe e exercendo atividades de alfabetização (Lei Distrital n. 4.266/2008, Art. 2o, inciso IV, Art. 7o, § 3o e Decreto no 37.983/2017, Art. 19, § 1o).
C. Em relação à forma de cálculo, o artigo 17, III, da Lei Distrital no 5.105/13, determina que a GAA será paga no percentual de 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado.
D. No presente caso, instado a informar qual seria a base de cálculo e os critérios utilizados para efetuar o pagamento da GAA, o requerido limitou-se a alegar que a base de cálculo seria variável, cuja remuneração seria fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, sem qualquer comprovação concernente à forma de cálculo.
E. No contexto, conforme parâmetros consignados em sentença com base em grade horária colacionada, atinente ao período de 11.2.2019 a 19.12.2019 (ID. 19227019, pág. 45/47), forçoso reconhecer que a metodologia do cálculo utilizada pela Administração (valor utilizado como referência) estaria em desconformidade à legislação de regência, uma vez que as gratificações pagas aos professores temporários devem ter o montante fixado com base no valor do próprio vencimento básico (circunstância não demostrada nos autos). Precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, Acórdão 1269118, DJE: 24/8/2020; 1a Turma Recursal, Acórdão 1158110, DJE: 26/3/2019.
F. Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização. Irretocável a sentença (reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento das diferenças, de fevereiro a dezembro de 2019, com base em planilha de cálculo apresentada pelo requerido – ID. 19227009).
III. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial suscitada pelo Ente Federativo. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).